Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-35.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-35.2019.8.14.0096
APELANTE: MARIA VIEIRA BARBOSA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CIVEL Nº. 0800285-35.2019.8.14.0096.

COMARCA DE INHAMBAPI (VARA ÚNICA).

APELANTE: MARIA VIEIRA BARBOSA.

ADVOGADO:
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO: BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. REQUISITOS ESPECIAIS DE VALIDADE. COMPROVAÇÃO PELO RÉU. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDACIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS. NEGÓCIO RECONHECIDO. INDEVIDAS PARCELAS INDENIZATÕRIAS. CARÁTER ACESSÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c

Indenização por Danos Materiais e Morais, em virtude de
descontos em benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado;

2.

A apelante impugna a sentença, na medida em que reconheceu a validade da contratação porquanto apresentados o contrato, firmado “a rogo” na presença de duas testemunhas, assim como comprovou a transferência do valor contratado à conta da autora, restando, de tal modo, supridas as formalidades legais suficientes a validar a manifestação de vontade da autora na celebração do negócio, respeitada sua condição de pessoa idosa e analfabeta.

3.

O Código Civil, em seu art. 166, inciso IV, prevê a nulidade do negócio jurídico formalizado às margens da forma prescrita em lei; já o art. 595 do mesmo diploma, preconiza que o contrato de prestação de serviços firmado por pessoa analfabeta deve constituir-se “a rogo” (a pedido de representação por terceiro) e na presença de duas testemunhas;

4.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ, no julgamento do Resp 1862324, que julgou o incidente representativo de controvérsia - IRDR firmado pelo Tribunal do Ceará, no qual, dentre as teses fixadas, a segunda Tese expressa a desnecessidade de instrumento público ou de procuração pública na celebração de mútuo por pessoa analfabeta com instituições bancárias;

5.

Não há se falar em nulidade do contrato em litígio, o que importa na confirmação da improcedência do pedido de declaração de nulidade formulado pela autora, encartada na sentença. De igual modo, os pedidos de indenização, já que acessórios à nulidade da contratação.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA VIEIRA BARBOSA
em face da sentença (Id, 3461167) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que, nos autos de
Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c

Indenização por Danos Materiais e Morais,
proposta contra
BANCO CATELEM S/A
, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487-I do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a cobrança em face do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões (ID 3461173), a apelante defende a invalidade do contrato de empréstimo consignado firmado, aduzindo que sua condição de pessoa idosa e analfabeta impõe condições especiais à celebração de contrato de prestação de serviços com o banco demandado, e que tal foi desrespeitado em sua forma, que deveria revestir-se de instrumento público, pelo que requer a desconstituição do contrato, com o ressarcimento do quanto já descontado, bem como a indenização por danos morais presumíveis, advindos da supressão irregular de cifras mensais de seus proventos. Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados, nos termos aduzidos.

Em contrarrazões (Id. 3461176), o apelado pugna pelo conhecimento e desrovimento do recurso, com a manutenção da sentença..

O juízo
a quo
remeteu o feito para o tribunal independentemente de juízo de admissibilidade na origem,
ex vi
do art. 1.010, § 3º do CPC (fl. 138).

Recebimento do recurso no duplo efeito em despacho de Id. 3467918.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Sem preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c

Indenização por Danos Materiais e Morais, em virtude de
descontos em benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado. São os termos dispositivos da sentença:

Por todo o exposto, reconheço a existência e legitimidade da contratação e as respectivas consignações, devidamente comprovada com o contrato escrito e a prova de efetiva tradição do dinheiro financiado. Em consequência, julgo improcedente o pedido inicial com extinção do feito com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Custas pelo autor e verba honorária fixada no mínimo legal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual deferida.

A apelante impugna a sentença, na medida em que reconheceu a validade da contratação porquanto apresentados o contrato, firmado “a rogo” na presença de duas testemunhas, assim como comprovou a transferência do valor contratado à conta da autora, restando, de tal modo, supridas as formalidades legais suficientes a validar a manifestação de vontade da autora na celebração do negócio, respeitada sua condição de pessoa idosa e analfabeta.

Adoto o relatório da sentença:

Maria Vieira Barbosa propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência contra Banco Cetelem S.A tendo por objeto contrato de empréstimo consignado nos seus proventos recebidos junto ao INSS e fundamento jurídico no art. 5o, X da Constituição Federal e art. 2o, 6o e 14 da Lei 8.078/90.

O objeto da demanda

A autora questiona a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Não reconhece a relação contratual que sustenta a cobrança, assim discriminada: contrato no 51-822191654-17; valor do empréstimo: R$ 691,47; valor da

parcela: R$ 21,10.

Requereu tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral. Juntou documentos.

A ação foi recebida pelo rito ordinário. O despacho inicial deferiu a gratuidade processual requerida pela autora e determinou a citação do réu.

O réu apresentou sua contestação e documentos, arguindo preliminares e impugnando o pedido e seus desdobramentos no mérito.

Apresentada a réplica o autor ratificou os termos da inicial.

É o relatório.

(...)

Inicialmente registre-se que a relação jurídica se amolda no conceito de relação de consumo regulada pela Lei 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor, que é a parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual.

No mesmo sentido, também necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, face à hipossuficiência da contratante em contraste com a autossuficiência da empresa contratada.

São incontroversos nos autos a forma da contratação, o recebimento do valor contratado e os descontos mensais dos proventos da apelante, assim como suas condições pessoais..

Considerando que a autora não impugnou a assinatura do contrato, mas apenas sua forma, que entende deveria revestir-se de publicidade, a controvérsia reside em verificar se a forma contratual em espécie se amolda às condições de validade da contratação de serviços de empréstimo bancário por pessoa idosa e analfabeta, segundo a sistemática jurídica vigente.

Pois bem.

O contrato de mútuo juntado com a defesa (Id. 15269482), informa a celebração de empréstimo consignado no valor de R$ 695,33, (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), com pagamento em 72 parcelas de R$ 21,10 (vinte e um reais e dez centavos).

O Código Civil, em seu art. 166, inciso IV, prevê a nulidade do negócio jurídico formalizado às margens da forma prescrita em lei; já o art. 595 do mesmo diploma, preconiza que o contrato de prestação de serviços firmado por pessoa analfabeta deve constituir-se “a rogo” (a pedido de representação por terceiro) e na presença de duas testemunhas.

São os termos:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(....)

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Na espécie, a cédula de crédito bancário foi assinada “a rogo”, na presença de duas testemunhas, que também subscreveram o termo contratual, sendo uma delas o marido da apelante, Raimundo Otero de Amorim (Id. 15269482).

Em sua réplica a autora nada produziu ou inovou no sentido de desconstituir a prova da validade documental encartada na contestação, limitando-se a defender a tese de instrumento público; Deste modo, impõe-se o reconhecimento da contratação, haja vista que, sob a regra processual aplicada na instrução do processo, o réu se desincumbiu de seu ônus, comprovando a validade do contrato, nos moldes do previsto no art. 595 do CC; ante o que, sendo esta prova de natureza
júris tantum,
caberia à autora sua desconstituição, o que não ocorreu.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, no julgamento do Resp 1862324, que julgou o incidente representativo de controvérsia - IRDR firmado pelo Tribunal do Ceará, no qual, dentre as teses fixadas, a segunda Tese expressa a desnecessidade de instrumento público ou de procuração pública na celebração de mútuo por pessoa analfabeta com instituições bancárias.

In verbis,
a matéria publicada no sítio eletrônico do CONJUR, como ainda o excerto da tese de interesse, dentre as quatro firmadas no julgamento citado
:

Contrato bancário fechado por analfabeto não depende de outorga pública, diz STJ

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. A lei não exige instrumento público ou de outorga de procuração pública a terceiro para que possa assinar a seu rogo.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a quatro recursos especiais julgados em conjunto no qual se buscava a declaração de nulidade ou inexistência de contrato de empréstimo consignado assinado a rogo em nome de clientes analfabetos.

Os processos têm como origem o Tribunal de Justiça do Ceará e foram separados pela Comissão Gestora de Precedentes como passível de afetação à 2ª Seção do STJ como recursos repetitivos, para definição de tese. A afetação foi descartada, no entanto, porque trata-se de matéria que as turmas que julgam Direito Privado não enfrentaram até então.

No Ceará, a multiplicidade de casos é tanta que a corte
fixou tese
em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). No primeiro precedente sobre o tema, a 3ª Turma confirmou o entendimento do TJ-CE.

Por unanimidade, o colegiado acompanhou o relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, para quem a validade do contrato firmado por pessoal analfabeta não depende de instrumento público ou de outorga de procuração pública a terceiro, simplesmente porque a lei não exige que assim seja.

O procedimento está descrito no artigo 595 do Código Civil: No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Essa é a forma exigida para que o contrato seja válido.

Ainda assim, acrescentou o relator, embora não seja essencial para a validade do ato, poderá o analfabeto se fazer representar por um procurador. Nessa hipótese, será necessariamente constituído por instrumento público.

Vício de consentimento
O julgamento foi encerrado nesta terça-feira (15/12) com voto-vista da ministra Nancy Andrighi, que acrescentou ressalva no sentido de indicar que o uso da forma correta para firmar esses contratos não afasta a possibilidade de reconhecimento de invalidade do ato por eventual vício de consentimento.

O relator, que concordou com a ministra Nancy, não tratou do tema porque ele não foi trazido nos recursos especiais. Assim, o analfabeto pode suscitar a invalidade do contrato quando perceber que o que ele recebeu na relação jurídica não corresponde à vontade que elaborou e pretendia declarar.

" A simples interveniência de terceiro na celebração de negócio jurídico formalizado por escrito não garante que analfabeto efetivamente compreendeu os termos da contratação e seus elementos essenciais, principalmente quando for um contrato complexo, como em geral são contratos bancários", disse a ministra Nancy.

Para o reconhecimento do vício de consentimento, é preciso demonstrá-lo no caso concreto, com instrução probatória, observada possibilidade de inversão do ônus da prova (
https://www.conjur.com.br/2020-dez-15/contrato-celebrado-analfabeto-nao-depende-outorga-publica
, disponível em 15 de dezembro de 2020).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA Nº 053983/2016 – SÃO LUÍS/MA NUMERAÇÃO ÚNICA:
0008932-65.2016.8.10.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSUAL CIVIL. IVIL E CONSUMIDOR. QUESTÕES DE DIREITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PESSOAS ANALFABETAS, IDOSAS E DE BAIXA RENDA. PENSIONISTAS E APOSENTADOS.

HIPERVULNERABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PLANILHA. EXTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROCURAÇÃO PÚBLICA OU ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVAMENTE ONEROSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS ROTATIVOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS. DEVER DE NFORMAÇÃO. FIXAÇÃO DE QUATRO TESES JURÍDICAS.

I – O IRDR tem como objetivo a fixação de teses jurídicas para evitar julgamentos conflitantes entre ações individuais que contenham a mesma controvérsia de direito, garantindo, assim, os princípios da isonomia e segurança jurídica.

II – Segundo o enunciado da Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

III – É direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa e, em razão disso, a própria lei prevê casos de inversão do ônus da prova que pode ser ope judicis (art. 6º, VIII, do CDC) ou ope legis (arts. 12, §3º, e 14, §3º, do CDC).

IV – A primeira tese restou assim fixada: “ Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação. Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)."

V – Nos termos da lei substantiva civil (art. 3º e 4º do CC), as pessoas analfabetas são plenamente capazes de firmarem negócios jurídicos, porquanto essa circunstância não lhe torna absoluta ou relativamente incapaz.

VI – A segunda tese restou assim fixada: "A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º) e pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública ou de escritura pública para a contratação de empréstimo consignado, de sorte que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158)".

(....)

Na mesma esteira, o R
Esp 1.862.324, REsp 1.862.330, REsp 1.868.099 e REsp 1.868.103.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[.]1. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR - DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor. 2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar. 3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual. 4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019) [...]”. (TJ-MT - AC: 10003629420198110047 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO – CONTRATO COM APOSIÇÃO DE DIGITAL E ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR SOLICITADO NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA – PROVAS SUFICIENTES DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que o termo inicial de contagem do prazo de 5 anos previsto no art. 27 do CDC somente teve início a partir do conhecimento do dano e sua autoria, ou seja, a partir do conhecimento dos descontos através do documento emitido pelo INSS em 09 de setembro de 2016, e observando que a ação foi proposta em ainda em outubro daquele ano, resta afastada a prescrição. 2. A ausência de instrumento público para a contratação, não é causa, por si só, para a nulidade do negócio jurídico. Com efeito, os analfabetos tem capacidade e podem celebrar contratos, exigindo-se, entretanto, assinatura a rogo, além de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. 3. As provas colacionadas aos autos demonstram que o contrato de empréstimo objeto da lide contém aposição de digital atribuída a autora, bem como assinatura à rogo e de duas testemunhas. Quanto ao valor do empréstimo, o banco trouxe comprovante de transferência eletrônica do valor para conta corrente da autora, conforme dados constantes do contrato. 4. Portanto, o requerido logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da autora, sendo devidos, portanto, os descontos em seu benefício previdenciário, não havendo que se falar em restituição de quantias ou indenização por danos morais, de forma que impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. APELAÇÃO DA AUTORA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo alteração do julgado, com reconhecimento da higidez da contratação e consequente improcedência dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora que visa a alteração do termo inicial dos juros de mora. (TJ-MS - AC: 08011844120168120016 MS 0801184-41.2016.8.12.0016, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).

Desta forma, não há se falar em nulidade do contrato em litígio, o que importa na confirmação da improcedência do pedido de declaração de nulidade formulado pela autora, encartada na sentença.

Igual sorte segue o pedido de indenização por danos materiais e morais, já que acessório ao reconhecimento do vício de vontade na contratação. Portanto, resta mantida a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julgou improcedente o pleito de declaração de nulidade contratual e correspondente indenização. Tudo nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021